Tribunal: STF
Processo: ARE 1261243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (eDOC 35)
    Os embargantes aduzem, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.
    Nas razões recursais de ambos os embargos, requer-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem, ao argumento de que devem ser considerados os efeitos socioeconômicos da medida para o Município de Herculândia (eDOC 38 e eDOC 41).
    É o relatório.
    Decido. 
    Tendo em vista que ambos os embargos de declaração tratam da mesma matéria, passo a julgá-los conjuntamente.
    Os recursos não merece prosperar. 
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Em detida análise dos autos, verifica-se que o pedido de modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade em nenhum momento foi objeto de requerimento pelos recorrentes seja no âmbito do tribunal de origem ou no bojo dos recursos extraordinários interpostos. Nesse ponto, trata-se de inovação recursal trazida apenas por ocasião dos presentes embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados (RE 596701 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2021)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (RHC 190431 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021)
    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ocorrência de omissão acerca de tese não apresentada na petição inicial. Inovação recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 39714 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2020)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente